Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703548-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CARLOS ALFREDO FARIAS GRACIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0007011-52.2016.8.07.0001, homologou o laudo pericial produzido nos autos. Inicialmente, tece considerações quanto à impossibilidade de devolução das contribuições vertidas na seara trabalhista, uma vez que o participante tem a obrigação de verter contribuições periodicamente em favor do Plano de Previdência, com a finalidade de custear o benefício futuro. No mérito, argumenta que o laudo pericial homologado foi equivocado quanto à apuração e aplicação do teto de salário de participação, pois utilizou limitador alheio ao previsto no regulamento do plano de benefícios. Afirma que o artigo 28, § 3o do Regulamento de 2007 limita o valor do salário de participação em 75% da remuneração e 136% do vencimento-padrão, acrescido dos anuênios e uma parcela da PREVI, contudo, o perito utilizou o valor o percentual de 90% da remuneração. Alega que não houve indicação do valor de Reserva Matemática Vencida, decorrente das diferenças passadas do benefício. Afirma que o valor apurado pelo perito, no montante de R$ 1.306.819,86 (um milhão trezentos e seis mil oitocentos e nove reais e oitenta e seis centavos) cobre apenas o pagamento dos benefícios futuros, não abarcando os valores passados apurados em R$ 1.023.647,93 (um milhão vinte e três mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos). Sustenta, ainda, a impossibilidade de compensação entre os valores que devem aportados pelo participante a título de recomposição prévia com aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, uma vez que até que ocorra a devida recomposição, tais valores configuram mera expectativa de direito, não restando preenchidos requisitos constantes dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Alega que a permissão da compensação configura ofensa ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu a necessidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Aduz que houve violação aos artigos 926 e 927, inciso III do Código de Processo Civil, bem como reinterpretação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual restou registrado que não haveria responsabilidade da entidade até ocorresse a integração prévia e integral da reserva matemática pelo beneficiário. Tece considerações quanto à natureza da entidade fechada de previdência complementar, bem como afirma que a homologação do laudo pericial favorece o enriquecimento ilícito. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 43253595 e 43253596. Devidamente intimada sobre possível conhecimento parcial do recurso, a agravante manifestou-se no ID 43645124 reiterando as razões do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício Suscito preliminar de ofício para não conhecer os argumentos recursais relativos à necessidade de indicação da “reserva matemática vencida (passada)”. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante apresentou impugnação de ID 135193601 suscitando a referida matéria, da qual houve concordância por parte do perito no ID 140166025. A decisão agravada acolheu a impugnação e determinou a necessidade de se acrescentar o valor do dispêndio eventual para o pagamento das diferenças passadas, no montante de R$ R$ 1.023.647,93 (um milhão vinte e três mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos). Vejamos (ID 145485222): No entanto, razão lhe assiste quanto à necessidade de serem consideradas as diferenças de benefício devidas à autora na composição da reserva matemática a ser recomposta, que será diretamente impactada pelo pagamento do período retroativo determinado na sentença. Veja-se que não há necessidade de retorno dos autos ao perito para considerações adicionais, pois este já apontou o valor necessário à recomposição da reserva matemática para implementação atual da correção do benefício da autora – benefícios futuros – em R$ 1.306.819,86, de sorte que a este montante deve ser acrescido o valor do dispêndio eventual para pagamento das diferenças passadas (R$ 1.023.647,93), mantendo-se o necessário equilíbrio atuarial. Nesse contexto, resta verificada a ausência de interesse recursal quanto à matéria, pois o provimento jurisdicional foi exarado em favor da agravante. Assim, NÃO CONHEÇO das alegações e pedido referentes à necessidade de indicação de reserva matemática vencida, por ausência de interesse recursal da agravante. Porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Pedido de Efeito Suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, mostram-se ausentes estes requisitos. Colham-se a decisão recorrida de ID 145485222 dos autos de origem: Apresentado o laudo e prestados os esclarecimentos complementares, a parte autora manifestou concordância com a conclusão do perito e requer manifestação acerca dos honorários de sucumbência e possibilidade de compensação das parcelas vencidas com a recomposição da reserva matemática (ID no 110363750), assim como a ré impugnou as conclusões do expert (ID no 113836986). Decido. Não prospera a insurgência da ré quanto ao teto remuneratório. Conforme acertadamente esclarecido pelo perito, o efeito pecuniário do benefício proveniente da elevação do teto de 75% para 90% da remuneração, para os participantes do Plano de Benefícios 1, teve início a partir da folha de janeiro de 2008 (retroativo a 1.1.2007), ou seja, data anterior ao início do benefício da autora (19.4.2010), encontrando-se escorreitos os cálculos neste ponto. No entanto, razão lhe assiste quanto à necessidade de serem consideradas as diferenças de benefício devidas à autora na composição da reserva matemática a ser recomposta, que será diretamente impactada pelo pagamento do período retroativo determinado na sentença. Veja-se que não há necessidade de retorno dos autos ao perito para considerações adicionais, pois este já apontou o valor necessário à recomposição da reserva matemática para implementação atual da correção do benefício da autora – benefícios futuros – em R$ 1.306.819,86, de sorte que a este montante deve ser acrescido o valor do dispêndio eventual para pagamento das diferenças passadas (R$ 1.023.647,93), mantendo-se o necessário equilíbrio atuarial. Quanto ao aporte para recomposição da reserva matemática necessário ao reajuste do benefício inicial da autora, trata-se de condição a ser previamente satisfeita pela participante para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp. no 1.740.397/RS - Tema no 1.021) – sem prejuízo de que busque posterior compensação junto ao patrocinador –, não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada, ipsis litteris: "[...]c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." A apuração dos honorários de sucumbência depende de meros cálculos aritméticos que podem ser obtidos com auxílio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal, utilizando-se os parâmetros objetivos indicados na sentença, de sorte que não é objeto da diligência técnica liquidatória. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 108271897 e seu complemento de ID no 112506112 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais e materiais da diligência, sequer formalmente contestado o direito autônomo da autora de liquidação do título[1]. Revestida a sentença de liquidez, aplica-se ao caso o disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, de sorte que DEFIRO a compensação das diferenças de benefício devidas à autora (R$ 1.023.647,93) e a reserva matemática a ser por ela integralmente recomposta (R$ 2.330.467,79). Precedentes desta Corte de Justiça[2]. Não é caso de suspensão do processo (art. 313, do CPC), facultando-se ao credor promover a execução da sentença quando preencher a condição estabelecida, independentemente de eventual ação de ressarcimento. Inicialmente, registre-se que não há mais espaço para a discussão acerca da responsabilidade da entidade de previdência agravante em realizar o recálculo do benefício previdenciário do agravado, pois tal questão restou definitivamente analisada e decidida no acórdão constante do ID 70051978, que transitou em julgado em 12/8/2020 conforme certificado no ID 70055475. Portanto, não há que se falar em violação aos artigos 926 e 927, inciso III do Código de Processo Civil ou em reinterpretação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, a controvérsia do presente recurso cinge-se em analisar a impugnação à decisão que homologou o laudo pericial, sob a argumentação de que o perito do Juízo cometeu equívocos no momento da realização dos cálculos. 2.1. Teto do Salário de Participação A agravante argumenta que o laudo pericial homologado foi equivocado quanto à apuração e aplicação do teto de salário de participação, pois utilizou limitador alheio ao previsto no regulamento do plano de benefícios. Afirma que o artigo 28, § 3o do Regulamento de 2007 limita o valor do salário de participação em 75% da remuneração e 136% do vencimento-padrão, acrescido dos anuênios e uma parcela da PREVI, contudo, o perito utilizou o valor o percentual de 90% da remuneração. Sem razão. Inicialmente, é de se destacar que a coisa julgada formada no acórdão de ID 70051978 estabeleceu a necessidade de observância do teto do salário de participação, nos seguintes termos: É importante frisar que a revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28, acima transcrito, e especificado nos §§ 2o e 3o. (destaque no original) No caso dos autos é incontroverso que o agravado se aposentou em 19/4/2010, passando então a perceber o benefício previdenciário complementar. Contudo, embora o teto de 90% da remuneração tenha sido definido apenas em 16/2/2011, quando incorporado ao Plano de Benefícios, os efeitos pecuniários da elevação do teto de 75% para 90%, para os participantes do Plano de Benefícios 1, tiveram início a partir da folha de janeiro de 2008, com data retroativa a 1/1/2007. Esta informação pode ser obtida nas observações do relatório SCAPR922 juntado pela própria agravante no ID 101967722, no campo descrito como “Limites do Salário de participação – 90% Remun. (Teto 1)”. Vejamos ainda a observação registrada na parte final do referido documento: OBS: As informações relativas ao teto 90% da remuneração, para meses anteriores a 01/01/2007, tiveram exclusivamente a função de possibilitar o cálculo que identificou valores dos benefícios a serem pagos quando da criação do Benefício Especial de Remuneração, definido nos artigos 83 e 86, do regulamento do Plano de Benefícios 1, vigente a partir de 19/12/2007. O efeito pecuniário do benefício proveniente da elevação do teto de 75% para 90% da remuneração, para os participantes do Plano de Benefícios 1, teve início a partir da folha de janeiro de 2008 (retroativo a 01.01.2007), após aprovação das regras específicas pelos órgãos reguladores. O teto de 90% da remuneração passou a ser definitivo a partir de 16/02/2011, quando foi incorporado às regras dos Benefícios previstos pelo Plano. A cobrança das contribuições, com referência no teto de 75% da remuneração, esteve vigente no período de janeiro de 1998 a novembro de 2010. A partir de dezembro de 2010 essa referência passou a ser de 90% da remuneração. A partir de 05/2013 ocorre a incorporação da Gratificação Semestral na composição das verbas incidentes, além da mudança do teto da PARCELA PREVI para 125% da PP. (destaquei) Neste ponto, ressalte-se que se mostra contraditória a alegação do agravante de que deveria ter sido observado o limite do teto pecuniário de 75%, uma vez que em seus próprios cálculos foi utilizado o teto de 90% referentes ao mesmo período calculado pelo perito (4/2007 a 3/2010). Portanto, considerando que a aplicação do teto de 90% da remuneração foi instituída em data anterior à concessão do benefício ao agravado, este deve ser o percentual utilizado nos cálculos, o que demonstra que a apuração realizada na página 29 do laudo de ID 130178991 observou detidamente a coisa julgada formada no acórdão de ID 70051978 e as regras aplicáveis no caso em análise. 2.2. Compensação A agravante sustenta a impossibilidade de compensação entre os valores que devem aportados pelo participante a título de recomposição prévia com aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, uma vez que até que ocorra a devida recomposição, tais valores configuram mera expectativa de direito, não restando preenchidos requisitos constantes dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Alega que a permissão da compensação configura ofensa ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu a necessidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Sem razão. No caso em análise, considerado que a parte autora e a PREVI podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil. Transcrevo-os: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Destaco que a necessidade de apuração dos valores a serem vertidos à PREVI não afasta a possibilidade de compensação. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 14. Enquadramento nas teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015). 15. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018) E assim vem decidindo esta eg. Corte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INTEGRAÇÃO. PARCELAS. HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REQUISITOS. REsp n.o 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça definiu, ainda, a necessidade da realização de cálculos autuarias em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao 1.312.736/RS. (...) 14. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1336370, 07170612820188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.312.736/RS (Tema 955), 1.740.397/RS (Tema 1021) E 1.557.698/RS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E REDIMENSIONAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) A recomposição pode ser realizada na fase de liquidação de sentença, sendo permitida a compensação da reserva matemática com eventuais benefícios a receber, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.557.698/RS, também apreciado sob o rito dos recursos especiais representativos da controvérsia. (...) (Acórdão 1333563, 07226128620188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalte-se que no caso em análise já houve a apuração dos valores por meio da perícia atuarial, devendo ser garantido o direito de compensação das diferenças de benefício devidos à autora, ora agravada, e a reserva matemática a ser por ela integralmente recomposta, nos termos da decisão agravada. Assim, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 12:42:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador